Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-22.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA E CALÚNIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A justa causa, como condição da ação penal, exige a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria, além da adequação típica da conduta ao tipo penal invocado. A ausência de tais elementares impõe a rejeição da queixa-crime (art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal).
2. O arquivamento de inquérito policial não equivale a reconhecimento da falsidade das declarações prestadas pela parte querelada, revelando apenas ausência de elementos probatórios para persecução penal, sem constituir prova da prática dolosa dos crimes contra a honra.
3. O crime de calúnia requer a imputação sabidamente falsa de fato definido como crime. No caso, não há demonstração de que a querelada soubesse da inocência do querelante, tampouco de que agiu com animus caluniandi.
4. As declarações da querelada foram feitas em contexto de litígio conjugal e forte emotividade, o que afasta a conclusão sobre a intenção específica de ofender a dignidade ou o decoro necessárias ao crime de injúria.
5. A rejeição da queixa-crime previne o uso indevido do processo penal como prolongamento de disputas pessoais, sem obstar eventual tutela da honra em sede cível.
6. Recurso conhecido e desprovido.